Tribunal: STF
Processo: HC 252859
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. 



    2. De acordo com as instâncias de origem, as medidas cautelares de afastamento de determinadas atividades do agravante durante o trâmite do processo e de proibição de aproximação das testemunhas civis arroladas na denúncia encontram-se devidamente fundamentadas, porquanto “há justificado temor por parte das testemunhas de sofrerem represálias do réu caso auxiliem o deslinde da instrução processual, uma vez que o acusado ainda atua em operações na região do local dos fatos. Inclusive, foi declarado em sede policial que duas testemunhas optaram por não comparecer à Delegacia de polícia por medo”.



    3. Na hipótese, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da instrução criminal e observando-se a proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.